Tribunal: TJSP
Processo: 2097820-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Antecipação do stay period - Proibição de interrupção de fornecimento de energia elétrica por débito anterior ao pedido – Contrato de compra e venda de energia elétrica em que a agravante se compromete a adquirir energia elétrica para a contratante - Energia entregue de forma simbólica – Fato que não tira a natureza de serviço essencial,

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Antecipação do stay period - Proibição de interrupção de fornecimento de energia elétrica por débito anterior ao pedido – Contrato de compra e venda de energia elétrica em que a agravante se compromete a adquirir energia elétrica para a contratante - Energia entregue de forma simbólica – Fato que não tira a natureza de serviço essencial, indispensável às atividades das agravadas, no ramo de cerâmica – Possibilidade do serviço ser prestado por qualquer outro agente – Irrelevância - Reflexos da recuperação judicial que podem tornar inviável uma nova contratação – Impossibilidade de se equiparar o contrato em discussão aos contratos de derivativos – Inexistência de investimento com preço baseado em energia, mas sim de prestação de serviço de fornecimento (ainda que simbólico) de energia elétrica - Proibição de interrupção se limitou a débitos preexistentes ao pedido cautelar - Recurso desprovido.